Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705995-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALISON PEREIRA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0716901-39.2024.8.07.0018, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal e determinou a expedição dos requisitórios (ID 225259285, na origem): Os embargos foram opostos na origem contra a decisão que deferiu o pedido de expedição de RPV quanto à parcela incontroversa (ID 223788832): Ante a notícia de interposição de Agravo de Instrumento, ao ID n° 223692588 a parte exequente pleiteia a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas. O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.” (Sublinhei) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: "Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...)" Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID no 223692588 para determinar a expedição de requisitórios referente às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID no 216370192, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Ao CJU para providenciar a expedição dos requisitórios, sem necessidade de envio do feito à Contadoria Judicial. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 68937427), a parte agravante alega, em síntese, que a Fazenda Pública apresentou a tese de excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença como tese subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade. Argumenta que, como suscitou também a inexigibilidade da obrigação, há que se aguardar o trânsito em julgado da decisão que deixou de acolher a tese central (inexigibilidade da tese) para que seja possível perquirir quanto à existência de parcela incontroversa. Sustenta que há necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para impedir a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos apresentados. Ausente o preparo, ante a isenção do ente distrital. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. Observa-se que, no caso em apreço, o Distrito Federal apresentou a tese central da inexigibilidade da obrigação, além da tese subsidiária de excesso de execução, com base na qual apresentou planilha de cálculos com os valores que entendia corretos. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Assim, com espeque no Princípio da Eventualidade e da Concentração da Defesa, é imprescindível que, em sede de defesa, o réu apresente as teses subsidiárias, ainda que contrárias à tese central, sob pena de preclusão consumativa. Nesse contexto, não se pode impor prejuízo ao réu por cumprir a incumbência prescrita na Lei. No caso em apreço, é inviável que se deixe de considerar a tese central apresentada (inexigibilidade da obrigação), por força da qual inexiste parcela incontroversa, até que preclusa a impugnação do recorrente. Com efeito, o STF, no julgamento do Tema 28/RG (RE RE 1205530), fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Nesse cenário, reputo ser indispensável o trânsito em julgado da parcela incontroversa, na via da recorribilidade, para que se possa proceder à execução parcial do título judicial. Verifica-se que ainda pende de julgamento de mérito, pelo Colegiado, o Agravo de Instrumento n. 0700055-64.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de rejeição/acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, proferida na origem. Desse modo, entendo inexistir, no presente momento, “parcela incontroversa”, nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 28/RG (RE RE 1205530), apta a autorizar a expedição imediata de requisitórios, já determinada na origem. Assim, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual justificada a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0700055-64.2025.8.07.0000. Corrobora o entendimento recente julgado desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PENDENTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA TOTALIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de precatório referente à parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de quantia incontroversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, o ente público executado interpôs Agravo de Instrumento reiterando as alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade e excesso de execução. 3.1. O recurso encontra-se pendente de julgamento. 3.2. Não há parcela incontroversa, de modo que é necessário o aguardo do trânsito em julgado do recurso referente à impugnação antes da expedição de requisitório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “Inexiste quantia incontroversa enquanto não transitado em julgado o julgamento de recurso que alega a inexigibilidade da obrigação.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 28 do STF. (Acórdão 1972294, 0751251-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0700055-64.2025.8.07.0000. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator